Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703730-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO RECORRIDO: DOMINGOS NUNES DOURADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. INÍCIO APÓS O RECESSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse “seria publicado no primeiro dia útil subsequente”. 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 4o, § 2o, 5o, §§ 1o, 2o e 3o, ambos da Lei 11.419/2006; e 223 do Código de Processo Civil, asseverando que havendo dupla intimação via DJe e PJe, prevalece a data desta última. Aduz que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais. Ainda, assevera que eventual erro no portal eletrônico é justa causa para se reconhecer a prorrogação do prazo recursal. b) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, sustentando ser indevida a multa aplicada em razão da oposição de embargos declaratórios, porquanto interpostos com a finalidade de prequestionamento; II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 4o, §2o, da Lei 11.419/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL INDICADO EM PLATAFORMA DE PROCESSO ELETRÔNICO (PJe). BOA-FÉ PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRECENTES DA CORTE ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "'A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário' (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (EREsp n. 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020.) 2. Na caso dos autos, em documento juntado quando da interposição do agravo interno, o agravante demonstrou que o sistema PJe do Tribunal de origem informou o término do prazo em 4/12/2019, data do protocolo do recurso especial, merecendo, pois, ser afastada a intempestividade do apelo nobre. 3. "O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.370/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020.) 4. Na espécie, conforme assentado no acórdão recorrido, considerando-se o vencimento da dívida em 30.03.2011, "instrumentalizada no documento particular de Id. no 8898178 - Pág. 4", merece ser reconhecida a prescrição da pretensão antes a "propositura da ação monitória em 14.04.2016". 5. Agravo interno provido para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.860.275/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribßunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010